Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VARIEDADE, MAS PEQUENA QUANTIDADE. DECOTE. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. CABIMENTO. REGIME. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ficaram devidamente comprovadas, em especial pela confissão do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, em perfeita consonância com a versão apresentada pelas testemunhas, com o auto de prisão em flagrante, com os autos de apresentação e apreensão e com os laudos periciais.

2. O reconhecimento da inimputabilidade do agente exige a realização de laudo de exame psiquiátrico especificamente relacionado com o fato investigado. Não houve requerimento das pessoas autorizadas no artigo 149 do Código de Processo Penal nem foram observados indícios mínimos a respeito da sanidade mental do acusado a instigar o juiz a ordenar, de ofício, fosse o acusado submetido a exame médico-legal.

3. Esta Segunda Turma Criminal entende que "Ainda que a doença mental do apenado seja anterior ao início da execução penal - não decretada medida de segurança nas ações penais -, poderá o juiz da execução substituir a pena privativa de liberdade por aquela, nos termos dos arts. 751 e 754 do CPP." (Acórdão 1770809, 07292108320238070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 22/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. A quantidade de substância entorpecente e a sua natureza integram o vetor judicial do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e devem ser avaliadas em conjunto, seja para a majoração da pena-base seja para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A variedade de drogas não justifica o incremento da pena-base quando são apreendidas pequenas quantidades.

5. A apreensão de pequena quantidade de drogas e uma arma de fogo não é suficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu se dedicava a atividades criminosas, menos ainda se presta a este mister condenação penal sem trânsito em julgado.

6. Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, sem prova de que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, mister a desclassificação para a modalidade privilegiada do tráfico (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/2006), com a redução da pena na fração máxima.

7. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, tanto o regime como a possibilidade de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos devem ser feitos separadamente.

8. Recurso parcialmente provido.